Tribunal: TJBA
Processo: 0507422-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507422-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHOW DE REVISTAS COMERCIO E SERVICOS DE COPIAS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA MEDIÇÃO.

COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À
HONRA OBJETIVA.
PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível
(ID.76560326)
interposta por SHOW DE REVISTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 0507422-58.2017.8.05.0001, ajuizada em face da NEOENERGIA COELBA. A sentença
(ID.76560323)
declarou a inexistência da dívida relativa à unidade consumidora nº 0218529879, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de valores relacionados ao fornecimento de energia elétrica; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula nº 227 do STJ, mas a sua proteção limita-se à honra objetiva, exigindo prova de prejuízo à sua imagem comercial ou reputação no mercado, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo se acompanhada de fatores agravantes, como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5. Quanto à devolução em dobro, o STJ firmou o entendimento de que a restituição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30/03/2021. Como a cobrança nos autos se deu em 2015, exige-se a prova da má-fé da concessionária, a qual não foi demonstrada pela apelante.

6. Majorados os honorários sucumbenciais em 5%, nos termos do Tema 1059 do STJ, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova da lesão à sua imagem ou reputação, não sendo suficiente a mera cobrança indevida.

2. A restituição em dobro do indébito somente se aplica a cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021 se comprovada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/04/2021; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; TJ-BA, APL 8000260-64.2015.8.05.0077, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, DJe 02/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)